Tribunal: TJBA
Processo: 8017051-50.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017051-50.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO SANTANA Advogado(s): AMANDA AMORIM DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HISTÓRICO DE BENEFÍCIOS ANTERIORES E LAUDOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A CONTINUIDADE DO QUADRO INCAPACITANTE. CESSAÇÃO INDEVIDA. DIB QUE DEVE CORRESPONDER AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação (ID 98980766) interposto por ALESSANDRO SANTANA contra a sentença (ID 98980765) que, em ação acidentária movida contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido para conceder o benefício por incapacidade temporária, fixando o termo inicial na data da citação. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia consiste em definir o correto termo inicial do benefício por incapacidade temporária: se a data da citação, como fixado pela sentença com base na data de início da incapacidade (DII) apontada no laudo pericial, ou a data da cessação indevida do benefício administrativo anterior, como pleiteia o apelante, com fundamento na continuidade do estado incapacitante. III. Razões de decidir: 3. O termo inicial do benefício por incapacidade (DIB) deve, em regra, corresponder à data da cessação indevida do amparo anterior quando o conjunto probatório demonstra que não houve recuperação da capacidade laboral do segurado. 4. O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC). 5. No caso concreto, o histórico de benefícios do autor (ID 98980732), os relatórios médicos que atestam a persistência das mesmas patologias incapacitantes (ID 98980731) e o fato de o requerimento administrativo ter sido protocolado apenas dois dias após a cessação do último auxílio (ID 98980740) constituem provas robustas da continuidade da incapacidade. 6. Essas provas prevalecem sobre a data de início da incapacidade (DII) isoladamente fixada pela perícia judicial, a qual se mostrou dissociada da realidade fática e do histórico clínico-previdenciário do segurado. 7. A cessação do benefício, portanto, foi indevida, devendo o pagamento ser restabelecido desde então. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A fixação do termo inicial do benefício por incapacidade (DIB) deve ocorrer no dia seguinte à data da cessação administrativa (DCB) quando o conjunto probatório, composto por histórico de afastamentos, laudos médicos particulares e a proximidade entre a cessação e o novo requerimento, demonstra a continuidade do estado incapacitante, ainda que a perícia judicial aponte data posterior para o início da incapacidade (DII), em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, arts. 59 e 60; Código de Processo Civil, art. 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8017051-50.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante ALESSANDRO SANTANA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27